Tribunal: TCU
Processo: 033.815/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Primeiro ciclo do acompanhamento contínuo dos gastos realizados por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório Preliminar do primeiro ciclo de acompanhamento dos gastos realizados pela Presidência da República por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento no art. 17, II, da Resolução TCU 215/2008, a Solicitação do Congresso Nacional contida no Ofício 218/2022/CFFC-P integralmente atendida, autorizando o encerramento do TC Processo 029.552/2022-2 ; 9.2. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 029.552/2022-2 ; 9.3. retirar o Banco do Brasil S.A. do rol de Unidades Jurisdicionadas deste processo; 9.4. retirar o sigilo do Relatório à peça 196, por não contemplar dados sigilosos, mantendo as demais peças do processo com as devidas restrições de acesso, em consonância com o disposto no art. 3o, I, da Lei no 12.527/2011; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Presidência da República, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (Deaex/AGU), ao Banco do Brasil S.A. e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.6. restituir os autos à AudGestãoInovação para prosseguimento da fiscalização contínua.